Tribunal: TJSP
Processo: 2226534-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Telefonia. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que que acolheu a arguição de impenhorabilidade da quantia bloqueada e indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos do executado. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: quantias bloqueadas em conta bancária do devedor. Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Telefonia. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que que acolheu a arguição de impenhorabilidade da quantia bloqueada e indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos do executado. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: quantias bloqueadas em conta bancária do devedor. Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo bloqueio, que não ultrapassa quarenta (40) salários-mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Caso que comportava mesmo o levantamento da penhora, com a liberação dos ativos penhorados em favor do executado. Pedido de penhora do salário que também não comporta acolhimento, "ex vi" do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Constrição que se revela cabível somente nos casos que envolvem "prestação alimentícia" ou quando o salário do devedor supera cinquenta (50) salários-mínimos mensais, a teor do artigo 833, § 2o, do mesmo "Codex". Hipóteses excepcionais não verificadas no caso dos autos. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*